Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-34.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012869-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLEUDE MOURAO SILVA - CPF: 023.645.501-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEUDE MOURAO SILVA - CPF: 023.645.501-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. M. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Vagner Mourão dos Santos
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por se tratar de suplemento alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer “
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de Instrumento, como forma de suspender a obrigação de fazer que recai sobre a agravante, direcionando-a exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União, posto ser destes entes públicos a responsabilidade pelo fornecimento de remédios e demais insumos de alto custo
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 27803491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40139487), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Assim, acolho o pedido inicial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme requerido na inicial, concedo a tutela provisória de urgência, impondo a obrigação de fazer ao de Mato Grosso, consistente no fornecimento mensal, contínuo e ininterrupto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, do suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico (fortini), 04 (quatro) latas de 400G ao paciente Vagner Mourão dos Santos, em razão do diagnóstico de microcefalia e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e desnutrição.

Comuniquem-se aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde.

Findo os prazos estabelecidos e em nada sendo apresentado dando conta do cumprimento da decisão liminar, certifique-se e retornem os autos ao autor.

Deixo de fixar multa para o caso de descumprimento porque, em assim ocorrendo, poderá dar-se o bloqueio de verbas suficientes (via bacenjud) para que o tratamento seja providenciado, conforme prescrevem os artigos 297, parágrafo único c/c 536 desde que, pedido na forma correta e com quantificação do valor pela parte interessada, bem como trazendo aos autos no mínimo 03 (três) orçamentos para melhor identificarmos a melhor oferta, a fim de não onerar os cofres públicos.

Determino que seja distribuído ao oficial de justiça plantonista e que o mesmo, diante do caráter de emergência, proceda às diligências e comunicações dos atos processuais, caso necessário, em horário e dias em que não houver expediente forense, inclusive fins de semana e feriados, em conformidade com o artigo 212, do Novo Código de Processo Civil.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.

Encaminhem-se as cópias necessárias.
(Id. 13323452, fls. 8/9).

Vagner Mourão dos Santos, com sete (7) anos de idade, apresenta
microcefalia e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor
, foi diagnosticado com
insuficiência renal crônica (CID 10 N18)
e, atualmente, encontra-se em “
quadro de desnutrição e hiporexia
” (Id. 24011002, fls. 2), razão pela qual, necessita fazer uso do
suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico Fortini
®
, na quantidade de quatro (4) latas por mês, conforme prescrição médica:

Relatório médico

Acompanho o paciente Vagner Mourão com doença renal crônica transplantado renal e apresentando traqueomalácea associada a microcefalia. O mesmo apresenta uso contínuo de medicação e necessidade de assistência especial pela imunopressão, dieta e cuidados com trauma (exercício físico extenuante).

Cid. 10: N18, Z94. [...]. (Id. 18155463, fls.1).

Receituário

[...] Paciente portado de DRC secundário a Síndrome de Prune Belly, realizou transplante renal doador vivo em 12/03/2014 (com o pai), realizou cirurgias urológicas para mitrofanoff + reimplante ureteral + cistoureplastia. Apresenta microcefalia e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor.
Atualmente apresentando quadro de desnutrição e hiporexia
.

[...]
Oriente uso de suplemento nutricional hipercalórico e hiperporteico visando recuperação do estado nutricional
. [...] (Id. 18155463, fls. 3). [sem negrito no original]

Declaração médica

[...] Declaro que o paciente, acima, 7 anos e 5 meses, com atraso psíquico (2 anos de idade) Sd de Prune Belly, (ilegível)
apresenta desnutrição, necessita de suplemento nutricional hipercalórico e hiperproteico Fortino 400g, necessita de quatro (4) latas de leite por 30 dias, uso contínuo, e com urgência
. [...]. (Id. 18155463, fls. 4). [sem negrito no original]

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei nº 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5º
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

No entanto, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente,
o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei n
º 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o parecer nutricional não
comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar
em observância à composição nutricional indispensável.

[...] O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF).

2. A pessoa hipossuficiente e portadora de doenças graves faz jus à obtenção gratuita de medicamentos, insumos e equipamentos junto ao poder público.

3.
Fornecimento de medicamentos, insumos e suplementos alimentares de nomes comerciais. Possibilidade de eventual substituição por genéricos, que contenham os mesmos princípios ativos.
Ausência de negativa de tratamento. Princípio da eficiência (art. 37,
caput
, CF). Pedido procedente. Reexame necessário e recurso da ré providos. (TJ/SP, Nona Câmara
de Direito Público, apelação/reexame necessário
1039249-54.2015.8.26.0053,
relator Desembargador Décio Notarangeli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento de suplemento alimentar – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde Incidência do disposto nos artigos 196 e 198, inciso II, da CF – Sentença que encontra abrigo na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça – Exígua reforma do ‘
decisum
’ –
poder público que, via de regra, não está vinculado à marca específica – Obrigação alternativa, de fornecimento do suplemento alimentar prescrito ou de outro que contenha os mesmos princípios ativos, que se afigura legítima na hipótese – Fornecimento da marca específica que deve ser realizado em caráter excepcional, mediante justificativa médica pormenorizada
– Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte. (TJ/SP, Oitava Câmara de Direito Público, apelação/reexame necessário 1001539-73.2016.8.26.0664, relator Desembargador Manoel Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
tão somente

para determinar que o leite seja fornecido em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020